Tribunal: STF
Processo: HC 234341
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. REGIME PRISIONAL FIXADO COM FUNDAMENTO NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.10.2023, por José Eduardo Cury, em benefício de Paulo Henrique Prattis, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.10.2023, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão da Presidente daquele Tribunal, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.391.134/SP, por óbices formais.



O caso



    2. O paciente foi condenado à pena de dois anos, um mês e vinte e sete dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática, duas vezes, em continuidade delitiva de estelionato (caput do art. 171, duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal – doc. 7), mantida a condenação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa (doc. 6). 



    3. Contra a manutenção da condenação foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem ensejou a interposição, no Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial n. 2.391.134/SP. A Presidente do Tribunal, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, não conheceu do recurso em razão dos óbices formais (ausência de prequestionamento e reexame de prova), tendo a decisão sido mantida pela Sexta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, em 10.10.2023.



    4. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, impugnando a dosimetria da pena imposta na sentença condenatória e mantida pelo Tribunal paulista, afirmando que “foi fixada de maneira desproporcional e sem lastro em fundamentação idônea”. 



    Questiona a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal), buscando seu afastamento e a fixação da pena-base no mínimo legal.



    Na segunda fase da dosimetria, sustenta a necessidade de reconhecimento da confissão espontânea (al. d do inc. III do art. 65 do Código Penal) e, na terceira fase, o “afastamento do crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal, por entender ter havido crime único”. 



    Consideradas as alterações propostas na pena, afirma a necessidade de cumprimento em regime aberto. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) requer-se, mui reverentemente, seja conhecido e dado provimento ao presente writ, concedendo-se a ordem de HABEAS CORPUS, a fim de reconhecer o enfrentamento dos óbices ao julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, ante o constrangimento ilegal resultante das decisões que até o momento foram proferidas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não conhecimento do Agravo no Recurso Especial 
n. 2.391.134/SP, por óbices formais (ausência de prequestionamento e Súmula n. 7/STJ).



    As questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    7. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 



    Há, ainda, outros óbices ao processamento da impetração.



    8. A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    9. Não se comprova ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício, requerida alternativamente na presente impetração.



    10. Extrai-se da sentença condenatória que o paciente praticou ao menos dois crimes de estelionato, com o mesmo modus operandi, envolvendo arrematação em leilão de bens muito abaixo dos valores de mercado, “o que também seria possível a partir de contato privilegiado junto a autoridades públicas“, usando documentos falsos de delegado da polícia federal (“atual Superintende da Polícia Federal em Campinas”) e de promotor de justiça, “para dar aparência de legitimidade ao negócio”, tendo repassado “para a vítima um cheque clonado e outro cheque sem fundos, esse último da empresa da própria ex-mulher, que relatou em Juízo ter enfrentado diversos problemas financeiros causados pelo réu, com várias pessoas a procurando em razão de dívidas contraídas por ele. Não é demais dizer, diante de todo o cenário, que o réu é um estelionatário contumaz e inveterado, fazendo disso um expediente recorrente, verdadeiro meio de vida, para locupletar-se” (doc. 7). 



    Ao realizar a dosimetria da pena, as instâncias ordinárias valoraram negativamente cinco das circunstâncias judiciais do acusado, na primeira fase da dosimetria, aplicando motivadamente incremento de dez meses e seis dias na pena-base, que, manifestamente, não se mostra desproporcional ou desarrazoado, considerando, inclusive, a variação de um a cinco anos prevista para a pena em abstrato pelo crime de estelionato. 



    Na segunda fase, negaram a aplicação da atenuante da confissão espontânea de forma fundamentada, asseverando “ser inviável o pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois – repito – sob o crivo do contraditório, PRETTIS não confessou nada” (fl. 5, doc. 6).



    Na terceira fase, reconheceu-se a continuidade delitiva, aplicando-se a majoração de um sexto, por se tratar de dois delitos. Tem-se na sentença:



    “Tendo em vista a reiteração da conduta, viável o reconhecimento do crime continuado, pois foram praticados delitos da mesma espécie, nas mesmas circunstâncias e com unidade de desígnio, tendo em vista que é possível verificar pela dinâmica das condutas um planejamento unitário para a prática dos crimes de modo continuado.



      O aumento da pena no crime continuado, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3 previsto no art. 71 do CP, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, tratando-se de duas condutas, aplica-se o aumento na fração de 1/6” (fl. 7, doc. 7).



    Sobre o regime prisional, embora a pena definitiva imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime inicial mais brando, as instâncias ordinárias esclareceram a insuficiência de aplicação do regime aberto e a negativa de substituição da pena. Ao fixar e manter o regime semiaberto, fundamentaram, com base nas especificidades do caso, no modus operandi do acusado e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não destoando da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, segundo a qual a fixação do regime inicial de cumprimento de pena impõe a observância do disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO (ART. 171, CAPUT E §º 3, DO CÓDIGO PENAL). 1. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA REPROVABILIDADE DO FATO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a fixação da pena-base foram apreciadas as circunstâncias judiciais, de forma suficientemente fundamentada. Não se mostra juridicamente desproporcional a 
pena-base fixada na origem. Inexistência de bis in idem. 2. As circunstâncias judiciais desfavoráveis podem ser adotadas para fixação de regime prisional mais gravoso, independentemente de a pena imposta possibilitar a fixação de regime mais benéfico, pelo que não há que se acolher a pretensão da Impetrante de fixação do regime aberto. 3. Concluir pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente seria possível com a realização de novo juízo de reprovabilidade do fato, incabível em habeas corpus. 
4. Ordem denegada” (HC n. 117.508, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. 3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).



    “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016” (HC n. 176.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 16.3.2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 
2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    11. Não se demonstram ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na fixação da dosimetria da pena. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso (especialmente a prática de dois delitos semelhantes, falsificando documentos de autoridades públicas), concluindo pela necessidade de aplicação da pena dois anos, um mês e vinte e sete dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, não sendo possível, na espécie, considerar-se desproporcional ou manifestamente ilegal a dosimetria da pena imposta.



    12. O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, entre outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.20021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI Nº 9.455/97. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; HC nº 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Roswa Weber, DJe de 23/8/2016. 2. A exasperação da pena-base deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo prescindível a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais. Precedentes: HC 220.051-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/10/2022; RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJede19/09/2017.3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso II, da Lei 
nº 9.455/97. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, 
Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: 
HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 223.540-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. (...) 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.196-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora